Tribunal: TJSP
Processo: 1006393-81.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, REFERENTE AO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO 1740911/DF. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.039 DO CPC. DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ, FIXANDO A TESE DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO NAS DEMANDAS RELATIVAS A COMPROMISSO DE

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, REFERENTE AO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO 1740911/DF. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.039 DO CPC. DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ, FIXANDO A TESE DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO NAS DEMANDAS RELATIVAS A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO DE FLS. 307/315 AO TEMA DO REPETITIVO.

Recurso de apelação provido para o fim de fixar o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, no exercício do juízo de retratação, mantendo-se, no mais, o v. acordão de fls. 307/305